Tribunal: TCU
Processo: 035.733/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada em cumprimento a despacho proferido no TC-007.712/2016-2, que trata do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac ARRJ pela Resolução Senac/RJ CR 4/2011 (Apartado 2)

Inteiro teor:
Acórdão 3164/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, c/c a Súmula-TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 2082/2025-TCU-Segunda Câmara , para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "9.3. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7577/2023-TCU-Segunda Câmara os responsáveis" (...) Leia-se: 9.3. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7046/2023-TCU-Segunda Câmara os responsáveis (...) 1. Processo TC- Processo 035.733/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diana Quintella de Macedo Soares e Silva (XXX.513.617-XX); Eduardo Diniz França Santana (XXX.263.791-XX); Erica Lydia de Freitas Bittencourt (XXX.283.207-XX); Fabiano Daher Ribeiro (XXX.338.417-XX); Flavia Cardoso Santopietro (XXX.719.557-XX); Florence Vidal Perfeito (XXX.340.930-XX); Francisco José Pereira Lopes (XXX.472.237-XX); Jaci Berriel Ferreira (XXX.559.717-XX); Jaff da Silva Lopes (XXX.580.727-XX); Julio Cesar Gomes Pedro (XXX.821.847-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF) e Felipe Teixeira Vieira (31.718/OAB-DF), representando Julio Cesar Gomes Pedro; Ana Paula Henriques de Santana (243356/OAB-RJ), representando Francisco José Pereira Lopes; Jose Roberto Borges Tenorio (56635/OAB-RJ), Aline Alves Ferreira (131694/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Luiz Carlos Weizenmann (124605/OAB-RS) e Ana Cristina da Luz Braga Weizenmann (114235/OAB-RS), representando Jaff da Silva Lopes; Caroline Mello de Lima (215.975/OAB-RJ), Flavia Cardoso Santopietro (128.118/OAB-RJ) e outros, representando Diana Quintella de Macedo Soares e Silva; Luiz Carlos Weizenmann (124605/OAB-RS) e Ana Cristina da Luz Braga Weizenmann (114235/OAB-RS), representando Florence Vidal Perfeito; Caroline Mello de Lima (215.975/OAB-RJ), Flavia Cardoso Santopietro (128.118/OAB-RJ) e outros, representando Eduardo Diniz França Santana; Luiz Carlos Weizenmann (124605/OAB-RS) e Ana Cristina da Luz Braga Weizenmann (114235/OAB-RS), representando Fabiano Daher Ribeiro; Marialda Fernandes Santos (74915/OAB-RJ), representando Orlando Santos Diniz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.